Tribunal: CARF
Processo: 13884.909281/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.909281/2011-72
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.248 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Assunto
RESOLUÇÃO
Recorrente
PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência a Unidade de Origem, para que essa apresente
relatório conclusivo da análise de cada uma das retenções informadas, contendo resumo
indicativo do valor declarado, do valor anteriormente reconhecido e da parcela ainda glosada,
acompanhada do motivo da glosa, e eventual indicação de valores anteriormente glosados e que
devam ser confirmados a depender das informações identificadas no sistema ou recebidas da
empresa contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 09-068.890 da 7a Turma da DRJ/JFA de 05 de dezembro de
2018 (fls. 38 a 40):
A empresa emitiu o PER n° 05364.20720.160307.1.7.03-9074 em 16/03/2007
referente a crédito de Saldo Negativo de CSLL do quarto trimestre de 2004.
A DRF- São José dos Campos/SP emitiu Despacho Decisório eletrônico (fl.18),
através do qual indeferiu parcialmente o pedido de restituição.
O contribuinte foi cientificado do despacho decisório por via postal em
21/11/2011 (fl. 18) e em 06/12/2011 apresentou manifestação de inconformidade (fls.19 a 34))
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13884.909281/2011-72
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.248 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.909281/2011-72

O contribuinte alegou, em síntese, que sofreu várias retenções de CSLL no quarto
trimestre de calendário 2004 mas que preencheu erroneamente o PER/DCOMP inserindo o
código de receita 5987, quando na realidade deveria ter preenchido 5952. Alega que o referido
erro foi a causa do não reconhecimento do e conclui requerendo que seja acolhida a manifestação
de inconformidade
A DRJ, por meio de referido Acórdão, julgou improcedente o pedido de
manifestação de inconformidade da recorrente, por assim entender:
Ocorre que não consta nenhuma DIRF referente às retenções constantes do quadro
acima, portanto as fontes pagadoras constantes do PER/DCOMP não informaram à RFB
nenhuma retenção referente à manifestante.
O contribuinte não apresentou nenhum documento que comprovasse ter sofrido
retenção de CSLL ou que comprovasse a prestação de serviço às fontes pagadoras citadas.
Portanto,
nenhuma
retenção
constante
do
PER/DCOMP
05364.20720.160307.1.7.03-9074 foi comprovada, exceto as já reconhecidas através do
despacho decisório
Face ao referido Acórdão da DRJ, a empresa contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls.51 a 55), argumentando (fl. 53) que os fundamentos do acórdão recorrido
poderiam ser contraditados pelo exame dos documentos juntados ao processo, em especial por
meio de Notas Fiscais demonstrativas dos serviços prestados e das retenções destacadas.
Por fim, a empresa recorrente pede o reconhecimento do crédito pleiteado (fl. 54).
É o relatório.

Voto
Thiago Dayan da Luz Barros, conselheiro relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de CSLL, saldo negativo do 4o trimestre do ano-calendário 2004 (Exercício
2005).
Além disso, observo que o recurso é tempestivo, na medida que foi interposto em
11/07/2018, conforme Termo de Juntada, fl. 48, face à data da ciência em 12/06/2018, fl. 47, e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Apesar disso, entendo que o processo não se encontra devidamente pleno e apto
para julgamento.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.248 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.909281/2011-72

É que a lide pendente de decisão diz respeito à confirmação ou não dos seguintes
valores objeto de pedido de restituição:

Com relação à prova das retenções informadas, importante observar o disposto na
Súmula 143 deste CARF que afirma que “a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
A fim de demonstrar o direito de crédito pretendido, a empresa contribuinte
apresenta uma série de notas fiscais (fls. 61 a 342 e fls. 389 a 454) e relatórios do período (fls.
343 a 382 e fls. 383 a 386).
Em que pese, portanto, a incidência do direito que admite a apresentação de outros
meios de prova diversos do comprovante de retenção emitido por fonte pagadora, e em que pese
a apresentação de notas fiscais e relatórios, por parte da empresa contribuinte, é preciso que o
meio probatório existente no processo seja, não somente disponibilizado, mas também que seja
devidamente referenciado (indicação precisa de quais notas fiscais foram objeto de retenção dos
valores que compõem o valor total ainda não confirmado, bem como os números de página em
que se encontram no presente processo).
Ocorre que não consta no presente processo a precisa composição da quantia de
R$ 24.789,55, na medida em que o ponto controvertido que ora remanesce é a confirmação ou
não dos valores que a compõem, a saber:
639,69;
1.734,30;
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.248 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.909281/2011-72

636,48;
1.157,31;
148,10;
31,29;
699,72;
335,82;
38,19;
215,53;
1.006,12;
181,54;
28,50;
1.496,65;
1.899,99;
1.357,03;
1.649,98;
1.121,15;
228,97;
529,31;
58,79;
527,99;
385,66;
286,00;
134,41;
44,71;
771,02;
976,60;
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.248 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.909281/2011-72

47,58;
6.113,28;
307,83.
Para tanto, faz-se necessário diligenciar junto à Unidade de Origem para que esta
obtenha, em nova consulta aos sistemas da RFB e também junto à empresa contribuinte, em
homenagem ao princípio processual da cooperação, informações (registros, NFs, planilhas
explicativas, extratos, etc) capazes de demonstrar cada um dos valores ainda não confirmados e
que compõem o valor total ainda não confirmado.
Vale ressaltar que o Decreto Federal no 70.235/1972 prevê que cabe à autoridade
julgadora a livre convicção na apreciação da prova, in verbis: “Art. 29. Na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que
entender necessárias.”.
Assim, vale mencionar que, eventualmente a Unidade de Origem poderá detectar
junto aos sistemas da RFB eventuais informações em seus bancos de dados capazes de indicar
retenções ainda não confirmadas.
Após a obtenção de tais informações, deve a Unidade de Origem da RFB
apresentar relatório conclusivo da análise de cada uma das retenções informadas, contendo
resumo indicativo do valor declarado, do valor anteriormente reconhecido e da parcela ainda
glosada, acompanhada do motivo da glosa, e eventual indicação de valores anteriormente
glosados e que devam ser confirmados a depender das informações identificadas no sistema ou
recebidas da empresa contribuinte.
Assim, a Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos
autos e apresentar outros documentos, além dos já requeridos, que possam servir à solução do
litígio e ao cumprimento da diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente novamente intimada a se manifestar,
no prazo de 30 dias, findo o qual, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
Para obtenção de referidas informações, essenciais à plena instrução do presente
processo, voto, portanto, por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIAS.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital